Tribunal: TJMT
Processo: 1035058-58.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035058-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 020.272.391-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS EM ATRASO. ADIMPLEMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERSISTÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. MANUTENÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira credora. O apelante alega ter efetuado o pagamento das parcelas que ensejaram o ajuizamento da ação, antes da efetivação da medida de busca e apreensão, e sustenta que o bem constitui instrumento essencial ao exercício de sua atividade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o pagamento parcial das primeiras parcelas inadimplidas, realizado após o ajuizamento da ação mas antes da efetivação da busca e apreensão, é suficiente para descaracterizar a mora contratual e obstar a consolidação da propriedade fiduciária; e (ii) se a alegação de que o veículo constitui instrumento essencial à atividade laborativa do devedor impede a aplicação do regime especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O pagamento isolado das primeiras parcelas em atraso, quando persistente o inadimplemento de obrigações subsequentes já vencidas, não descaracteriza o estado de mora contratual nem compromete o exercício dos direitos conferidos ao credor fiduciário pelo Decreto-Lei no 911/1969, especialmente quando evidenciada a ausência de intenção do devedor em restabelecer a adimplência integral do contrato.

4. Nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722).

5. A alegação de que o bem objeto da alienação fiduciária constitui instrumento essencial para o exercício da atividade laborativa do devedor, ainda que relevante sob o prisma social, não possui o condão de afastar a aplicação das normas cogentes que disciplinam o instituto da alienação fiduciária em garantia, tampouco constitui óbice ao legítimo exercício dos direitos conferidos ao credor fiduciário diante do inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O pagamento parcial das prestações vencidas, sem a correspondente regularização integral da dívida, inclusive das parcelas que se venceram no curso da ação, não é suficiente para descaracterizar a mora contratual e impedir a consolidação da propriedade fiduciária. 2. A destinação econômica do bem objeto de alienação fiduciária, ainda que ligada à subsistência do devedor, não constitui óbice à aplicação do regime jurídico especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §§2o e 3o, 3o, §§1o e 2o; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/05/2014 (Tema 722).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
PAULO RICARDO

DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação De Busca e Apreensão n. 1035058-58.2023.8.11.0002
proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedente com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, consolidando a posse e propriedade plena do veículo FORD KA+ SEDAN 1.0 SE/SE, de cor branca, placa ALF8C71, chassi 9BFZH54L2K8330850 e RENAVAM 001188482936 em favor da instituição financeira autora.

Inconformado, o requerido, ora apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 315953867), sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois desconsiderou provas relevantes que evidenciariam a descaracterização da mora.

Afirma que a ação de busca e apreensão foi ajuizada sob o fundamento de inadimplemento das parcelas 01 a 04, as quais, contudo, já se encontravam devidamente quitadas antes da efetivação da medida liminar. Aduz que o próprio aditamento à inicial, promovido pela instituição financeira, reconhece expressamente tal fato, e que os comprovantes de pagamento foram devidamente apresentados em sua contestação. Diante disso, argumenta que, estando adimplidas as parcelas que embasaram a propositura da demanda, a mora que justificou a busca e apreensão restou descaracterizada, de modo que o decreto de consolidação da propriedade carece de fundamento jurídico.

Alega, ainda, que o veículo apreendido era instrumento de trabalho indispensável à sua subsistência, utilizado como automóvel de transporte por aplicativo (Uber), tendo sido inclusive equipado com kit GNV para essa finalidade. Sustenta que a medida extrema de apreensão desconsiderou os princípios da função social do contrato e da propriedade, bem como a dignidade da pessoa humana, fundamentos que impõem ao julgador privilegiar a continuidade do contrato e a preservação da fonte de renda do devedor.

Defende que, ao optar pela consolidação da propriedade sem ponderar as circunstâncias concretas do caso, a sentença incorreu em rigor excessivo e em descompasso com os valores constitucionais que orientam o direito civil contemporâneo.

Reforça que a função social do contrato e o princípio da conservação das avenças exigem que a resolução contratual seja medida de exceção, reservada apenas aos casos em que se evidencia a total falta de intenção do devedor em cumprir suas obrigações. No caso, o pagamento parcial das parcelas demonstra boa-fé objetiva e desejo inequívoco de adimplir, o que deveria ter sido considerado para evitar a consolidação da propriedade. Assevera, por fim, que a apreensão do veículo, além de indevida, gerou prejuízo desproporcional, privando-o de seu meio de sustento e agravando sua situação financeira.

Por fim, requer o provimento da apelação, com a consequente reforma integral da sentença, a improcedência da ação de busca e apreensão e a restituição imediata do bem apreendido, além da inversão da condenação em custas e honorários ou, subsidiariamente, a manutenção da suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Isenção do preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (id. 318192360).

Em contrarrazões (ID 315953869), a apelada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o contrato firmado entre as partes é plenamente válido e eficaz, resultante da livre manifestação de vontade, não havendo qualquer vício de consentimento ou abuso contratual.

Sustenta que a relação obrigacional está submetida ao princípio “pacta sunt servanda”, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, devendo ser executado conforme pactuado, especialmente quando celebrado dentro da legalidade e sem qualquer coação.

Afirma que a constituição em mora foi regularmente efetivada por meio de notificação encaminhada ao endereço contratual e que, não havendo o pagamento integral do débito dentro do prazo legal, era legítimo o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Argumenta que o devedor não comprovou a quitação integral da dívida, sendo insuficiente o pagamento de algumas parcelas isoladas para afastar os efeitos do inadimplemento e impedir a consolidação da propriedade fiduciária. Sustenta, ainda, que o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 é expresso ao exigir o pagamento da integralidade da dívida pendente como requisito para restituição do bem, e que o apelante não atendeu a tal exigência.

Aduz que a instituição financeira observou rigorosamente os trâmites legais, instruindo os autos com toda a documentação necessária, incluindo planilha detalhada da dívida e comprovação da mora. Ressalta que o inadimplemento contratual é fato incontroverso e decorre de responsabilidade exclusiva do apelante, que, ciente de suas obrigações, deixou de adotar qualquer medida eficaz para evitar a mora. Assevera, por fim, que a sentença impugnada está em perfeita harmonia com a legislação e com a jurisprudência dominante, razão pela qual requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral do decisum, inclusive quanto à condenação em custas e honorários, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
PAULO RICARDO

DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação De Busca e Apreensão n. 1035058-58.2023.8.11.0002
proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedente com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, consolidando a posse e propriedade plena do veículo FORD KA+ SEDAN 1.0 SE/SE, de cor branca, placa ALF8C71, chassi 9BFZH54L2K8330850 e RENAVAM 001188482936 em favor da instituição financeira autora.

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se da peça vestibular que a instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ora apelada, intentou ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento contratual imputado ao apelante, decorrente do contrato de financiamento de n.o 20038339625, formalizado entre as partes, tendo como garantia real a alienação fiduciária de bem móvel.

O juízo
a quo
, ao examinar os elementos probatórios constantes dos autos, proferiu sentença de procedência, reconhecendo a mora do devedor diante do inadimplemento das obrigações pactuadas. Considerou, para tanto, suficientemente demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço convencionado no instrumento contratual, cuja ciência presumida se compatibiliza com a orientação consolidada nos Tribunais Superiores, conforme se extrai do seguinte trecho da r. decisão de primeiro grau:

“[...] II – FUNDAMENTAÇÃO

A demanda versa matéria exclusivamente de direito, razão pela qual promovo julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória, mormente porque as provas documentais juntadas ao feito são suficientes ao exame do mérito.

Gratuidade da justiça

A parte ré apresentou declaração de hipossuficiência e assistência pela Defensoria Pública. Não havendo prova em contrário, concedo o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

A parte autora comprovou a existência do contrato de alienação fiduciária, sendo que a o requerido deixou de cumprir as obrigações pactuadas em contrato desde 04/09/2023, razão pela qual o Requerido foi constituído em mora (Instrumento Anexo), quedando-se inerte. O valor do débito do Requerido correspondia à R$ 30.809,34 (Trinta mil oitocentos e nove reais e trinta e quatro centavos).

Ocorre que, logo após a propositura da ação, o requerido realizou o pagamento das parcelas 01 a 04, alvo a da demanda, todavia, permaneceu ainda inadimplente, sendo, encaminhado ao endereço do contrato nova notificação referente a parcela em atraso e posteriormente a busca e apreensão foi cumprida.

Assim, considerando que comprovou-se, ainda, a mora da parte ré, bem como a notificação válida por AR, conforme art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

A ausência de purgação da mora dentro do prazo legal de cinco dias após a apreensão impõe, nos termos do art. 3o, §1o, do mesmo diploma, a consolidação da posse e propriedade plena em favor do credor fiduciário.

As alegações genéricas da contestação não vieram acompanhadas de prova técnica ou planilha demonstrando a ilicitude dos encargos. Também não há cláusulas ilegais evidentes nos autos.

Ressalto que, conforme jurisprudência pacificada do STJ (REsp 1.061.530/RS), a revisão dos juros ou exclusão da capitalização só se impõe se houver demonstração concreta de abusividade, o que não se verificou.

Quanto à aplicação do CDC, é reconhecida, mas não afasta a legitimidade da cláusula de busca e apreensão, tampouco implica revisão automática do contrato sem prova da lesão alegada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69 e na legislação aplicável, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem descrito na inicial em favor da parte autora, e declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. [...]”

Pois bem

A controvérsia sub examine restringe-se à análise da legalidade da apreensão do bem móvel, à luz do pagamento, pelo devedor, das primeiras parcelas contratuais (de números 01 a 04), realizado subsequente ao ajuizamento da demanda, mas anterior à concretização da medida de busca e apreensão, e, ainda, frente à alegação defensiva de que o referido veículo constituiria instrumento essencial ao exercício da atividade laborativa do apelante.

Do exame acurado dos autos, verifica-se que a instituição financeira demonstrou, de forma idônea e documentalmente robusta, a celebração do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, registrado sob o n.o 477699820, bem como a inexecução das obrigações contratuais por parte do devedor, cuja mora remonta à inadimplência verificada a partir do dia 4 de setembro de 2023.

A caracterização da mora restou adequadamente demonstrada mediante a notificação extrajudicial (id. 315953368), expedida ao endereço contratualmente avençado pelo devedor, em estrita observância ao que preceitua o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, diploma normativo que disciplina, de forma especial, as ações fundadas em alienação fiduciária de bem móvel.

Ressalte-se que é fato incontroverso nos autos que,
após o ajuizamento da presente ação
, em
11 de outubro de 2023
, mas antes da efetivação da medida liminar de busca e apreensão, o apelante procedeu ao pagamento das parcelas de números 01 a 04, cujo inadimplemento ensejara o ajuizamento da demanda.

Tal quitação encontra-se devidamente comprovada nos autos, conforme o comprovante datado de
3 de abril de 2024
(id. 3159538559, p. 6).

Todavia, conforme se depreende da planilha de débitos atualizados (id. 315953393), a parte ora apelante manteve-se
inadimplente quanto às parcelas vencidas subsequentes
, circunstância que conferiu amparo jurídico à consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da credora fiduciária, nos termos da disciplina legal que rege a alienação fiduciária em garantia.

Com efeito, quando da realização do pagamento das quatro primeiras parcelas em atraso, o
inadimplemento referente às obrigações com vencimento nos meses de janeiro e fevereiro de 2024 já se encontrava consumado
, revelando-se, portanto, insuficiente a quitação parcial para afastar os efeitos da mora continuada.

Ressalte-se, ademais, que o devedor foi
novamente
notificado acerca da existência de parcelas vencidas e não adimplidas, conforme se verifica do documento acostado sob id. 315953394.

É precisamente neste ponto que se radica o núcleo essencial da controvérsia:
a quitação das parcelas iniciais — aquelas que ensejaram o ajuizamento da presente ação — teria o condão de elidir a mora contratual

e, por conseguinte, obstar a medida de busca e apreensão do bem fiduciário?

A resposta, com a devida vênia, há de ser negativa. A satisfação parcial da obrigação, sem a correspondente regularização integral do débito — notadamente no que concerne às parcelas vincendas e
já inadimplidas à época da purgação parcial
— não descaracteriza o estado de mora nem tampouco compromete a higidez da pretensão da credora fiduciária ao exercício dos direitos previstos no Decreto-Lei no 911/1969.

Com efeito, apenas o adimplemento total das obrigações vencidas poderia gerar, de forma legítima, uma expectativa razoável quanto à superação do litígio instaurado, mediante a recomposição do vínculo obrigacional. A permanência da inadimplência em relação a parcelas subsequentes impede a descaracterização da mora e mantém hígido o direito potestativo da credora à consolidação da propriedade e posse direta do bem.

O Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 2o, §3o, estabelece que:
"A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial."

Dessarte, uma vez configurado o inadimplemento contratual, autoriza-se ao credor fiduciário, nos termos do pacto firmado e da legislação aplicável, antecipar o vencimento de todas as obrigações assumidas, operando-se, assim, a cláusula de vencimento antecipado.

No caso em apreço, a
quitação isolada das parcelas iniciais em atraso não foi suficiente para restabelecer a adimplência plena do contrato
, na medida em que persistiu o estado de mora em relação às demais obrigações vencidas, inclusive posteriores ao ajuizamento da ação.

Dessa forma, não se verifica a purgação eficaz da mora, tampouco a demonstração inequívoca de intenção do devedor em reanudar, de forma estável e contínua, o cumprimento da avença contratual.

Acrescente-se que, à luz do princípio da boa-fé objetiva, impõe-se ao contratante o dever de adotar comportamento coerente com a legítima expectativa da contraparte. A tentativa de se beneficiar da quitação parcial, sem a correspondente regularização integral da dívida, revela postura contraditória, em descompasso com a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A conduta da parte devedora, ao pretender a extinção da medida de busca e apreensão mediante pagamento incompleto — restrito às parcelas originalmente vencidas —,
sem demonstrar a intenção de honrar integralmente o contrato, compromete a boa-fé contratual e esvazia juridicamente
qualquer pretensão de descaracterização da mora, tornando insubsistente a alegada purgação.

Ademais, o art. 3o, §2o, do mesmo diploma legal, é claro ao estabelecer que:
"No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus."

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 722), firmou a tese de que

nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014 RMP vol. 54 p. 419 RSTJ vol. 235 p . 225)

No caso
sub judice
, após a efetivação da medida liminar de busca e apreensão do bem, ocorrida em 27 de março de 2024, verifica-se que o apelante deixou de proceder ao pagamento integral da dívida remanescente no prazo legal de cinco dias, nos termos do que dispõe o § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

Tal omissão — juridicamente relevante — confere plena eficácia à consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor da credora fiduciária, consolidando-se, portanto, o domínio resolúvel do bem em sua esfera patrimonial, conforme autoriza o regime jurídico especial da alienação fiduciária em garantia.

No que tange ao argumento defensivo de que o veículo apreendido constituía instrumento essencial para o exercício da atividade laborativa do devedor, impõe-se reconhecer que, não obstante a sua plausibilidade sob o prisma social, tal circunstância não possui o condão de infirmar a aplicação objetiva e cogente das disposições legais que regem a matéria, especialmente diante do caráter de especialidade e da imperatividade da norma constante do Decreto-Lei no 911/1969.

Com efeito, a utilidade econômica do bem para o devedor
não prevalece sobre o cumprimento do pacto validamente celebrado
, tampouco constitui óbice à tutela do direito de crédito garantido por alienação fiduciária, cuja execução goza de rito próprio e eficácia reforçada pelo ordenamento jurídico.

A invocação, pelo apelante, dos princípios da função social do contrato e da conservação dos negócios jurídicos, embora relevantes no plano teórico, não autoriza a inobservância das obrigações contratualmente assumidas de forma livre e consciente. Tais postulados interpretativos devem ser compreendidos em harmonia com a força obrigatória dos contratos e com o dever de lealdade recíproca que emana da cláusula geral da boa-fé objetiva.

Com efeito, a boa-fé objetiva — verdadeiro vetor hermenêutico e normativo das relações obrigacionais — impõe a ambas as partes o dever de adimplir fielmente as prestações avençadas, preservando a confiança legítima depositada na execução do contrato.

A alegação de que o bem objeto da alienação fiduciária seria utilizado como instrumento de obtenção de renda pelo devedor, conquanto possa suscitar certa compreensão do ponto de vista social, não exime o contratante do dever de honrar os compromissos assumidos. Ao revés, a própria destinação econômica do veículo — como meio de geração de receita — deveria, em tese, viabilizar a adimplência contratual, e não servir como fundamento para sua desconstituição.

Ademais, inexiste, nos autos, qualquer indício minimamente robusto de onerosidade excessiva, cláusulas abusivas ou mesmo de impossibilidade absoluta de cumprimento das obrigações contratuais, que pudesse ensejar uma excepcional intervenção jurisdicional destinada à manutenção do vínculo obrigacional em prejuízo do legítimo exercício dos direitos conferidos à credora fiduciária.

A consolidação da propriedade em favor do credor constitui consequência jurídica direta e necessária do inadimplemento contratual, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969, notadamente quando não purgada a mora no prazo legal, não se configurando, por isso mesmo, qualquer ofensa aos princípios da função social da propriedade ou da função social do contrato.

Cumpre destacar, por oportuno, que os argumentos invocados pela parte apelante, conquanto mereçam consideração sob a ótica da realidade fática por ela vivenciada, não encontram respaldo probatório idôneo nos autos, não se evidenciando qualquer vício de legalidade no cumprimento da medida de busca e apreensão.

Ao revés, constata-se que todos os requisitos legais para a sua efetivação foram devidamente observados, com especial destaque para a constituição prévia e válida em mora do devedor, elemento indispensável à deflagração da tutela possessória em favor do credor fiduciário, segundo a sistemática prevista na legislação especial que rege a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025